Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-39.2022.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inconformismo da autora com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora ré. Pleito de reforma. Não cabimento. Apólice privada (ramo 68), firmada com Companhia Excelsior de Seguros. Ausência de "pool" de seguradoras privadas, exclusivo das apólices públicas. Apelada que não firmou o contrato de seguro, tampouco dele se

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inconformismo da autora com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora ré. Pleito de reforma. Não cabimento. Apólice privada (ramo 68), firmada com Companhia Excelsior de Seguros. Ausência de "pool" de seguradoras privadas, exclusivo das apólices públicas. Apelada que não firmou o contrato de seguro, tampouco dele se beneficiou. Ilegitimidade passiva mantida. Precedentes. Recurso não provido.